Tribunal: STF
Processo: HC 76294
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA
DECISÃO DE TURMA DE RECURSOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS: COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO STF. VEREADOR. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. CP, ART.
129, CAPUT. CONDENAÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONVERSÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
SENTENÇA CONFIRMADA PELA TURMA RECURSAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL: EFEITO
SUSPENSIVO: IMPOSSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO
SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES. CONVERSÃO EM MULTA: CP, ART. 60, § 2º.
I. - O Plenário do Supremo Tribunal decidiu pela
competência originária da Corte para conhecer e julgar habeas corpus
contra coação imputada a turma de recursos dos juizados especiais
(CF, art. 98, I). Precedentes do Plenário do STF: HC 71.713-PB, Min.
Pertence e HC 75.308-MT, Min. S. Sanches.
II. - Não constitui constrangimento ilegal o fato de o
juiz determinar o cumprimento da pena aplicada, se foi assegurado ao
réu ampla defesa e não há recurso com efeito suspensivo pendente de
julgamento.
III. - A Carta Testemunhável, a teor do art. 646 do CPP,
não tem efeito suspensivo.
IV. - O § 2º do art. 60 do Código Penal possibilita a
conversão da pena privativa de liberdade em pena de multa, desde que
a pena não seja superior a 6 (seis) meses e desde que ocorrentes os
pressupostos ínsitos nos incisos II e III do art. 44 do mesmo
Código. São, portanto, dois os requisitos a serem observados na
substituição da pena privativa de liberdade pela de multa: o
primeiro, de natureza objetiva: pena privativa de liberdade não
superior a seis meses e ser o réu primário (CP, art. 60, § 2º e art.
44, II); o segundo, de índole subjetiva, inscrito no inc. III do
art. 44 do Cód. Penal, quando a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e personalidade do condenado, bem como os motivos e
as circunstâncias indicarem que a substituição da pena privativa de
liberdade pela de multa seja suficiente.
V. - No caso, atendidos os requisitos objetivos, a Turma
Recursal entendeu, com base na prova dos autos, que não foi
satisfeito o requisito subjetivo.
VI. - HC indeferido.